Tribunal: TJBA
Processo: 8047058-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047058-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): LUCAS SANTANA SANTOS, NATHALIA FRANCA CONCEICAO RODRIGUES, ALANA SCHINDLER NOGUEROL FERNANDEZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO DE MILITAR ESTADUAL. DIFERENÇA DE VALORES. PEDIDO ILÍQUIDO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência de ação ordinária para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa não ultrapassaria o teto de sessenta salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ação ordinária que versa sobre diferenças de pensão de militar estadual, com pedido ilíquido e valor patrimonial incerto, deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa. III. Razões de decidir 3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública destinam-se ao processamento de causas de menor complexidade e de valor patrimonial imediatamente aferível, nos termos da Lei nº 12.153/2009. 4. Ação que discute diferenças remuneratórias ou de pensão possui conteúdo patrimonial incerto, dependente de instrução probatória e de posterior liquidação, sendo o valor da causa mera estimativa para fins fiscais. 5. O valor atribuído à causa, quando ilíquido o pedido, não pode ser utilizado como critério absoluto para a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. A imposição do rito dos Juizados pode acarretar prejuízo à parte autora, diante do risco de limitação do valor executável ao teto legal, sem renúncia expressa ao excedente. 7. Mostra-se legítima a opção da parte autora pelo ajuizamento da demanda perante a Vara da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8047058-71.2025.8.05.0000 em que é agravante FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS e agravada RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA, representada por MARLON SUARAGY SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.